Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 9.785/19. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR. IMPROCEDÊNCIA.

Os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são normas penais em branco que dependem de complemento alçado por meio de decreto regulamentar. O decreto no. 9.847/2019, ao redefinir o conceito de armas permitidas, proibidas e de uso restrito, fez nascer uma novatio legis in mellius, ou seja, norma penal mais benéfica que confere direito a revisão criminal nos casos transitados em julgado.

Não se conferiu aos particulares o uso indiscriminado de armas de fogo, situação que extrapolaria o poder regulamentar, apenas se pretendeu compatibilizar o uso de armas, antes restritas às forças armadas, a pessoas regularmente habilitadas pelo estatuto. Continua a ser reprimida a conduta de possuir armas sem autorização, sejam elas de uso restrito ou permitido, e classificada como crime.

Agravo desprovido.